Tribunal: STF
Processo: HC 258601
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA 
EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE 
REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE: QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA: PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. MOTIVAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Aline Rainha Tundo e outro, advogados, em 30.6.2025, em benefício de Gabriel Domingos da Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 30.4.2025 a 6.5.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 977.955/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado, em 14.6.2022, na Ação Penal n. 1502017-81.2020.8.26.0535, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes com participação de adolescente (caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006) (fl. 5, e-doc. 3). 



    3. Em 2.3.2023, a Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para afastar a “exasperação da pena-base em razão da prática de ato infracional, sem efeito no quantum da pena”, mantidos os demais termos da sentença (fl. 2, e-doc. 4). 



    4. O recurso especial interposto contra o acórdão prolatado no recurso de apelação foi inadmitido. Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.438.046/SP no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, a ele negou provimento, em 21.6.2024 
(e-doc. 5). 



    A condenação transitou em julgado, em 10.10.2023 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal estadual). 



    5. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação n. 1502017-81.2020.8.26.0535, foi impetrado em favor do paciente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 977.955/SP, indeferido liminarmente pela Presidência daquele Superior Tribunal. O agravo regimental não foi conhecido pela Quinta Turma em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Esta ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, em razão da ausência de inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal e da inexistência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão do habeas corpus de ofício. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos contidos na decisão agravada inviabiliza a análise de mérito do recurso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de desenvolver alegações consistentes e aptas a refutar as razões adotadas na decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.



    5. A mera reapresentação de alegações já suscitadas no curso do processo ou a impugnação genérica não satisfazem a exigência de impugnação específica, conforme o enunciado da Súmula n. 182 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não conhecido” (fls. 1-2, e-doc. 8). 



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa alega constrangimento ilegal na fixação do regime prisional fechado imposto ao paciente sem fundamentos idôneos, em contrariedade às Súmulas ns. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 



    Afirma que “a pena-base foi aumentada tão somente em razão da suposta grande quantidade de entorpecentes apreendidos em posse do Paciente. 



    Para além ocorrência do princípio do non bis in idem, eis que houve a utilização da quantidade de droga tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Sustenta fundamentação inidônea na fixação de regime mais gravoso baseado na elementar do tipo penal, citando o “trecho que menciona a participação de adolescente, fator já considerado para determinar a pena, em qualquer caso, por infração ao disposto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Argumenta que o paciente seria “primário, de bons antecedentes e com pena inferior a 8 anos de reclusão, preenche os requisitos necessário para dar início ao cumprimento de pena no regime semiaberto” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “À luz de todo o exposto, com base no artigo 660, § 2º, do Código de Processo Penal, tendo em vista a demonstração pormenorizada do fumus boni juris e do periculum in mora, requer-se, liminarmente, seja deferido ao Paciente o direito de iniciar o cumprimento de sua reprimenda em regime semiaberto. No mérito, requer a convalidação da liminar” (fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Tem-se nas informações disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal estadual que a condenação do paciente transitou em julgado em 10.10.2023, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal, em 30.6.2025.



     



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)”.



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Pretende-se neste habeas o benefício de regime inicial semiaberto, alegando-se bis in idem na dosimetria da pena. Alega-se que a quantidade do entorpecente teria sido utilizada para majorar a pena-base e afastar a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e que os fundamentos seriam inidôneos na imposição do regime fechado para cumprimento da pena.



    11. Na decisão impugnada nesta impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, assentando ser admissível a imposição de regime prisional mais gravoso, com estes fundamentos:



    “Em tempo, não há qualquer ilegalidade flagrante no tocante ao regime inicial fixado, qual seja, o fechado, diante da pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos, considerando a quantidade de drogas apreendidas (689g de maconha e 15,9g de cocaína – fl. 15), conforme asseverou o Tribunal paulista:



    ‘Quanto à regência carcerária, correta a imposição do regime fechado, mormente em razão da dedicação às atividades criminosas, da grande quantidade de entorpecentes apreendidos e do delito ter sido praticado com a participação de adolescente, coadunando-se a escolha de módulo carcerário mais rigoroso ao regramento do art. 33, § 3º, do Código Penal, revelando-se descabido, portanto, falar-se de ofensa às súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ. 



    Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso, mantendo a pena de Gabriel Domingos da Silva em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa, no patamar mínimo.’ (fl. 19)



    (...) Nesses termos, voto pelo não conhecimento do agravo regimental” (fls. 6-7, e-doc. 8). 



    12. Consta dos autos eletrônios que o Tribunal estadual, ao prover parcialmente o recurso de apelação da defesa, afastou a utilização de ato infracional para elevar a pena-base do crime de tráfico de entorpecente com envolvimento de adolescente, sem, contudo, impactar na quantidade da pena final imposta pelo Juiz sentenciante. A pena foi fixada em cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, com estes fundamentos:



    “Passando-se à dosimetria, verifica-se que, na primeira fase, a pena foi exasperada em 1/10 em razão da variedade e quantidade das drogas e pela experiência do sentenciado na prática de tráfico de drogas e posse de arma de fogo na menoridade. Contudo, não se tem por idônea a utilização de ato infracional para elevar a pena-base, desse modo, aumenta-se a pena em apenas 1/11, considerando a quantidade das drogas apreendidas, que revelam a gravidade exacerbada da conduta.



    Na sequência, tendo sido reconhecida a presença da atenuante da menoridade relativa, a pena retroage ao mínimo legal. 



    Na terceira fase, corretamente elevada a pena em 1/6, devido à presença da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, dada a participação de adolescente, a resultar em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. 



    Ainda, inviável a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, uma vez que o apelante, como mencionado, registra o cumprimento de medida socioeducativa por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e à posse ilegal de arma de fogo (fls. 27 autos nº 0003597-39.2017.8.26.0015), o que revela dedicação às atividades criminosas. Nesse sentido, cite-se:



    (...) Quanto à regência carcerária, correta a imposição do regime fechado, mormente em razão da dedicação às atividades criminosas, da grande quantidade de entorpecentes apreendidos e do delito ter sido praticado com a participação de adolescente, coadunando-se a escolha de módulo carcerário mais rigoroso ao regramento do art. 33, § 3º, do Código Penal, revelando-se descabido, portanto, falar-se de ofensa às súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ” (fls. 5-7, e-doc. 4). 



    13. Na espécie vertente, as motivações para exasperar a pena-base e majorar a terceira fase da dosimetria são diversas. Nas circunstâncias da pena-base, as instâncias ordinárias enfatizaram a quantidade de entorpecentes apreendidos (“315 porções de maconha (689 gramas) e 33 porções de cocaína (15,9 gramas)” – fl. 3, e-doc. 4). Afastada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em razão do conjunto probatório dos autos, concluindo o Relator pela dedicação do paciente a atividades criminosas. 



     



    Descabido, portanto, cogitar-se de bis in idem, pois a quantidade do entorpecente não foi utilizada na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena.



    14. O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    15. O Superior Tribunal de Justiça afastou a suscitada ilegalidade no regime inicial fechado estabelecido pelas instâncias ordinárias, “em razão da dedicação [do paciente] às atividades criminosas, da grande quantidade de entorpecentes apreendidos e do delito ter sido praticado com a participação de adolescente, coadunando-se a escolha de módulo carcerário mais rigoroso ao regramento do art. 33, § 3º, do Código Penal” (fl. 6, e-doc. 8). 



    Embora a pena definitiva de cinco anos e dez meses de reclusão, imposta ao paciente pela prática do crime de tráfico de entorpecente com participação de adolescente, permitisse a fixação de regime prisional mais brando, a gravidade concreta da conduta, a quantidade de entorpecente apreendido e as circunstâncias específicas do caso e da prática delitiva conduziram à fixação do regime inicial fechado. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, não se comprovando bis in idem na utilização da quantidade de entorpecente para a fixação da pena-base e para a definição do regime prisional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 216.614-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PREPONDERÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, é compatível com as Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte o decisum que, à luz do disposto no art. 42 da lei especial aplicável ao caso concreto, impõe o regime inicial fechado para cumprimento de pena, fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos, pelo crime de tráfico de drogas, em observância à elevada quantidade do entorpecente apreendido, à sua natureza e às demais circunstâncias em que o crime foi cometido. Precedentes. 2. Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello , DJe 05.09.2018). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.259 AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE UTILIZADA APENAS PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DO REGIME PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.934-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 2. Possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga. Precedentes. 3. Não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal – a primariedade e a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos – para o cumprimento da pena no regime intermediário, há fundamento idôneo adotado pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime mais gravoso, como a quantidade e a natureza da droga apreendida. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 170.240 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020). 



    Não se comprova ilegalidade na espécie na imposição do regime inicial fechado.



    16. Registre-se que, no § 3º do art. 33 do Código Penal, dispõe-se que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos em seu art. 59, não havendo demonstração de bis in idem no caso. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Princípio da colegialidade. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[o] § 2º do art. 33 do Código Penal é claro ao dispor que constitui faculdade e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o § 3º do art. 33 do mesmo diploma determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal no momento da fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda’ (HC 153.339-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei 
nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso’ – (HC 130.592, Rel. Min. Dias Toffoli). 6. Hipótese de paciente definitivamente condenado a 5 anos anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 1,185kg de cocaína. Situação concreta em que o regime mais gravoso foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da quantidade da droga apreendida e da existência de circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime). De modo que não há situação ilegalidade flagrante. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 226.019-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora